Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702885-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDO VICENTE DE ARRUDA AGRAVADO: MAURILIO RICARDO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0702525-02.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos nas contas da parte requerida via SISBAJUD ou a realização de constrição sobre o automóvel especificado na exordial. Em suas razões, afirma o recorrente que alienou o veículo CHEVROLET CRUZE LTZ, placa JKC0080, ao requerido, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo recebido como pagamento a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o automóvel CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE, placa JHH0271. Alega que, dias após a venda, o agravado noticiou que o veículo adquirido estaria com problemas mecânicos, oportunidade em que foi deixado em oficina indicada pelo autor. Informa, ainda, que emprestou o veículo Astra, objeto da negociação, ao recorrido, para que ele pudesse trabalhar; que, no dia seguinte ao empréstimo, o demandado retirou o veículo da oficina; que ele está com os dois veículos e se recusa a responder suas chamadas e ligações; que tomou conhecimento de que o agravado teria vendido o veículo ASTRA para a empresa LIKE OM E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA no dia 10/01/2024. Sustenta que os documentos juntados aos autos são capazes de provar o direito alegado e que o indeferimento da tutela provisória pode permitir que o recorrido proceda à venda do automóvel CRUZE, assim como fez com o outro automóvel (ASTRA), o que acabaria com a única chance de garantia para o agravante. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, das contas bancárias de titularidade do ora agravado até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ou, caso não sejam encontrados valores suficientes, seja determinada a inalienabilidade e intransferibilidade do veículo CHEVROLET CRUZE LTZ, cor cinza, placa JKC0080, ano/modelo 2012, RENAVAM 00473073609. Preparo regular (ID 55295216). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Como visto, pretende o agravante, sob a argumentação de nítida má-fé do agravado quanto as negociações relatadas na exordial, o arresto cautelar de numerário nas contas bancárias de titularidade do requerido até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, caso não seja encontrada quantia suficiente, que seja realizada constrição sobre o automóvel que alega ter alienado ao réu, a fim de garantir a restituição financeira postulada na demanda originária. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. Nessa esteira, vale ressaltar que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Nos termos de entendimento deste Tribunal, “Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo.” (Acórdão 1293892, 07245253820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito do requerente não pode ser em grau mínimo. Conforme depreende-se dos autos, cuida-se de ação ordinária que ainda se encontra em fase incipiente, inexistindo demonstração inequívoca das alegações do autor/agravante quanto à extensão do negócio celebrado entre as partes, apta a configurar, de imediato, a probabilidade do direito. É certo que as alegações apresentadas pelo ora recorrente apontam inicialmente para o descumprimento de contrato firmado entre as partes. Contudo, ao examinar os documentos juntados à exordial, não se observa a presença de instrumento contratual, não sendo possível identificar as obrigações assumidas pelas partes, motivo por que mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, ante a insuficiência de elementos de prova, não é possível antever a necessária probabilidade do direito a ensejar o preenchimento de requisito essencial à concessão da tutela recursal. Por conseguinte, restando inviável a necessária cumulação dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator